Tribunal: TJSP
Processo: 2240714-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Constrangimento ilegal
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2240714-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Pereira Barreto, em que é paciente
AMAURILDO APARECIDO LOPES, Impetrantes BRUNO FÉLIX DE PAULA e
RAFAEL NONAKA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240714-86.2020.8.26.0000 -Voto no 38.905
2
HC no:
2240714-86.2020.8.26.0000
Comarca:
Pereira Barreto
Impetrantes:
Adv. Bruno Félix de Paula
Adv. Rafael Nonaka da Silva
Paciente:
Amaurildo Aparecido Lopes
Voto no 38.905
1. O presente habeas corpus foi impetrado pelos advogados Bruno Félix de
Paula e Rafael Nonaka da Silva em favor de Amaurildo Aparecido Lopes, sob a
alegação de que o paciente está a sofrer constrangimento ilegal em virtude de ato
praticado pelo Juízo da 2a Vara Judicial da Comarca de Pereira Barreto.
O paciente, inicialmente preso temporiamente, teve a prisão preventiva
decretada em 09.07.2020, por suposta prática dos crimes descritos no artigo 121, §2o,
incisos I e IV, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal, e no artigo 2o, §2o, da Lei no
12.850/2013, todos em concurso material, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Argumenta a impetração, em síntese, que não se mostram presentes os
requisitos da prisão preventiva, cujo decreto carece de fundamentação idônea, e que
a medida extrema não pode ser mantida com base na gravidade abstrata da
imputação. Aduz que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência
fixa, ocupação lícita e família constituída que dele depende para seu sustento.
Alega, ainda, que não houve na denúncia “a individualização da suposta participação
do acusado no contexto dos fatos”. Aponta que não há provas da participação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240714-86.2020.8.26.0000 -Voto no 38.905
3
paciente nos crimes. Assevera, ademais, que a prisão, tal como decretada, fere o
princípio da presunção de inocência e caracteriza antecipação da pena. Afirma a
desproporcionalidade da segregação, pois, em caso de condenação, o paciente
poderá iniciar o cumprimento da pena em regime diverso do fechado. Destaca,
também, que, diante da pandemia oriunda da COVID-19 e do superior risco de
contaminação a que está sujeito no estabelecimento penal, faz jus o paciente à
liberdade provisória. Invoca a Recomendação no. 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça. Por fim, assevera a possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas. Requer, por tais motivos, a concessão da ordem para que o paciente
responda ao processo em liberdade.
A medida liminar foi indeferida.
As informações foram prestadas pela Autoridade apontada coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da
ordem.
É o relatório.
2. Anota-se, desde logo, que a decisão que decretou a prisão preventiva1,
bem como aquela que indeferiu o pedido de sua revogação2, apresentam-se
suficientemente motivadas, já que, a par do reconhecimento da presença de indícios
suficientes de autoria de prováveis crimes de tentativa de homicídio e organização
criminosa, alicerçou-se na gravidade dos delitos, na insuficiência da aplicação de
medidas cautelares diversas e na presença dos requisitos da segregação processual.
Inviável, de fato, a revogação da prisão preventiva.
Consta da denúncia que o paciente e mais sete indivíduos atentaram contra
a vida da vítima Fabiano Pereira da Silva, conhecido como Bila ou Bilão, e, por
1 Fls. 73/83
2 Fls. 84/86

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240714-86.2020.8.26.0000 -Voto no 38.905
4
motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por meio de
disparos de armas de fogo, causando-lhe ferimentos. Para tanto, invadiram o
quintal de sua residência, todos com arma de fogo, e dispararam na direção da casa.
Fabiano foi atingido na panturrilha e, em defesa, revidou os disparos.
Consoante as declarações da vítima, os indivíduos, pertencentes à
organização criminosa PCC, tentaram matá-lo por vingança, uma vez que este já
havia ceifado a vida de dois integrantes da facção, tendo cumprido pena pelos
crimes.
A vítima reconheceu o paciente como um dos indivíduos do grupo.
Tais elementos encontram base nos elementos coligidos na investigação. Há,
pois, indícios de autoria, os quais configuram o fumus boni juris.
No mais, a análise da argumentação acerca do não cometimento do delito
não se compadece com a celeridade e sumariedade características desta fase
processual, que não permite aferição aprofundada dos elementos da ação proposta
pelo impetrante e dos documentos que a acompanham.
Inegável, também, o periculum in mora.
A extrema gravidade concreta dos fatos tentativa de homicídio efetuada
por oito indivíduos armados, com contornos de organização criminosa aponta
eloquentemente para a periculosidade do paciente, fazendo concluir que sua prisão
é necessária para garantia da ordem pública.
Imprescindível a segregação, não se apresenta a possiblidade de sua
substituição por medidas cautelares diversas, as quais, no presente caso, revelam-se
inadequadas, dada a gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente.
Nesse quadro, mostra-se irrelevante o fato de o paciente ser primário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240714-86.2020.8.26.0000 -Voto no 38.905
5
possuir residência fixa, ocupação lícita e família constituída, sendo certo que a
possibilidade de vir a ser agraciado com regime diverso do fechado, em caso de
condenação, constitui data venia mera conjectura, incapaz de, a esta altura, gerar
efeitos sobre o status libertatis.
Presente a imperativa necessidade da custódia processual, sua concretização
não configura antecipação de pena, mas mera medida acautelatória, que não se
fundamenta num juízo de culpabilidade, mas sim de periculosidade. Por isso, não
se verifica qualquer ofensa à presunção de não culpabilidade ou a qualquer outro
dos princípios constitucionais.
Por fim, muito embora a Recomendação no 62/2020, do E. Conselho
Nacional de Justiça, traga medidas visando à redução dos riscos epidemiológicos
com relação à disseminação do vírus, não consta que o paciente integre grupo de
risco, nem há prova das condições em que custodiado.
4. Isto posto, pelo meu voto, denega-se a ordem.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador